Tribunal: TJMT
Processo: 1008730-45.2024.8.11.0006
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008730-45.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA - CPF: 007.059.521-69 (APELANTE)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO ARITMÉTICO. DESCOMPASSO NA FRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO IMPERATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, cominando-lhe 7 meses de detenção, regime semiaberto e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. O inconformismo recursal limita-se ao cálculo da penalidade acessória, apontando contradição entre a fração de aumento de 1/6 eleita na fundamentação e o resultado final de 3 meses fixado no dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material aritmético na segunda fase da dosimetria da pena acessória, especificamente se a majoração da suspensão da habilitação de 2 para 3 meses guarda coerência com a fração de 1/6 estabelecida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado encontra-se vinculado aos critérios de exasperação que ele próprio estabelece na fundamentação da sentença, sob pena de nulidade por ausência de motivação lógica e violação ao princípio da individualização da sanção.

4. Constatada a fixação da pena-base de suspensão da habilitação no mínimo legal de 2 meses, o incremento decorrente da agravante da reincidência, pautado expressamente na fração de 1/6, deve resultar no acréscimo de 10 dias, totalizando uma reprimenda intermediária de 2 meses e 10 dias.

5. A elevação da penalidade para 3 meses configura aumento real de metade, evidenciando erro material de cálculo que desbordou do parâmetro jurídico eleito na decisão recorrida, demandando a necessária correção por esta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para redimensionar a pena acessória.

Tese de julgamento: “1. A dosimetria da pena acessória de suspensão da habilitação deve observar estrita coerência aritmética com a fração de aumento indicada na fundamentação da sentença. 2. O erro material no cálculo da sanção, ao aplicar montante superior ao resultante da fração eleita pelo julgador, viola o dever constitucional de fundamentação e o princípio da individualização da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI, e art. 93, IX; Lei n. 9.503/1997 (CTB), arts. 293 e 306.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 1009900-23.2022.8.11.0006, Rela. Magistrada Convocada Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 24.09.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0002778-79.2019.8.11.0038, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01.11.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, fixando-se a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 11 (onze) dias-multa, e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses (Id. 348670911).

Em suas razões recursais (Id. 348670917), o recorrente pleiteia o redimensionamento da penalidade acessória, sustentando a ocorrência de erro material aritmético na segunda fase da dosimetria, uma vez que a fração de aumento de 1/6 (um sexto) fundamentada pelo juízo de origem não corresponderia ao montante final estabelecido.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a proporcionalidade da sanção aplicada (Id. 348670919).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento da apelação criminal para que seja sanado o equívoco matemático no cálculo da pena intermediária (Id. 356563352).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. O recurso é cabível (art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal), tempestivo e atende à regularidade formal exigida. O recorrente detém legitimidade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Conhece-se, portanto, do recurso.

Inexistem preliminares suscitadas ou nulidades a serem reconhecidas de ofício, motivo pelo qual se avança ao exame do mérito.

Narra a denúncia que, no dia 25 de maio de 2024, por volta das 23h40min, na Avenida Tancredo Neves, em Cáceres/MT, o acusado conduziu veículo automotor (Hilux SW4) com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a colidir com uma motocicleta estacionada, de modo que a embriaguez foi atestada por sinais clínicos visíveis descritos pelos policiais militares e pelo respectivo Termo de Constatação.

Sobreveio a sentença (Id. 348670911), na qual o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado pelo crime de embriaguez ao volante, impondo-lhe reprimenda corporal e acessória em razão da reincidência.

Em suas razões (Id. 348670917), a defesa pleiteia o redimensionamento da pena de suspensão do direito de dirigir, limitando-se o incremento à fração de 1/6 (um sexto) expressamente mencionada na fundamentação, sanando-se a contradição com o dispositivo que fixou o prazo em 03 (três) meses.

Passa-se ao exame da tese recursal.

Na primeira fase, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) meses, à míngua de circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do réu.

Na segunda fase, constatou-se a presença da agravante da reincidência, tendo a sentença consignado que promoveria o aumento na fração de 1/6 (um sexto).

Todavia, ao materializar o cálculo, fixou a pena intermediária em 03 (três) meses.

Logo, é evidente a existência de erro material aritmético que viola o princípio da individualização da pena.

A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 02 (dois) meses, equivalente a 60 (sessenta) dias, resulta em um acréscimo de 10 (dez) dias.

Portanto, a pena intermediária correta deve ser de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, e não de 03 (três) meses como estabelecido na sentença ora impugnada.

Tal equívoco representou, na prática, um aumento de 1/2 (metade), o que carece de fundamentação idônea e diverge do critério eleito pelo próprio juízo de origem.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão para garantir a coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a pena acessória deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e exige fundamentação concreta para qualquer exasperação acima do mínimo legal, veja-se:

“A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A fixação da sanção acessória acima do mínimo legal exige fundamentação concreta (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1009900-23.2022.8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, Relatora Magistrada Convocada Christiane da Costa Marques Neves, julgado em 24/09/2025, publicado em 24/09/2025).

“A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 0002778-79.2019.8.11.0038, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Machado, julgado em 01/11/2022, publicado em 01/11/2022).

Mantêm-se inalterados os demais termos da condenação, inclusive a pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção e o regime inicial semiaberto, adequadamente fixados em razão da reincidência e do quantum da pena.

Por fim, consideram-se expressamente prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tratados, visto que a matéria foi integralmente debatida nesta decisão, prescindindo-se da menção numérica a cada um dos artigos invocados.

Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 0077704-53.2016.8.11.0000, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 20/08/2019, publicado em 23/08/2019).

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso de apelação interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de redimensionar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao patamar de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026